Tribunal: TJDFT
Processo: 0708598-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0708598-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: GABRIEL GOMES DA SILVA PACIENTE: RAIMUNDO PAES SOARES JÚNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL GOMES DA SILVA, advogado constituído, com OAB/DF no 63.501, em favor de RAIMUNDO PAES SOARES JÚNIOR, condenado pela prática dos delitos descritos no artigo 33, caput, c/c artigo 33, §1o, inciso II, ambos da Lei no 11.343/06, à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que ao prolatar sentença condenatória, manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 394/421). Alega o impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 7/12/2022, mantida por ocasião da sentença condenatória, apesar da manifestação favorável à concessão de liberdade provisória emitida pelo Ministério Público. Com isso, narra que “buscou o APELANTE, por meio do recurso de Apelação, protocolado em 04/09/2023, sua reforma, bem como, na oportunidade novamente tratou do tema do direito de recorrer em liberdade, bem como dos outros pontos que a Defesa entende, com a máxima vênia, equivocados, tendo em vista a primariedade do Paciente, bem como suas condições pessoais favoráveis”. Contudo, “os autos foram para a análise da apelação em 26/09/2023, porém, até o presente momento os autos não foram colocados em pauta para julgamento”, sem que a demora possa ser atribuída à Defesa ou o processo seja complexo. Afirma, portanto, haver excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação interposto. Declara que o paciente colaborou com as investigações, é primário, possui bons antecedentes, endereço certo, trabalho fixo e filha menor de idade. Além disso, acrescenta que ele não oferece riscos à ordem pública ou à instrução processual. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Por fim, discorre acerca da excepcionalidade da segregação cautelar, sobre a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana e manifesta-se pela suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Inicialmente, do exame dos autos de no 0723528-63.2022.8.07.0007, é possível perceber que a sentença condenatória foi proferida em 30/8/2023, o réu interpôs Recurso de Apelação em 4/9/2023, as contrarrazões foram apresentadas em 12/9/2023, a Carta de Guia Provisória foi expedida em 4/10/2023 e em 17/10/2023 o Recurso foi distribuído a este Tribunal de Justiça. Os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça na mesma data e, em 20/10/2023, conclusos a esta Relatora. Na sequência, os autos foram encaminhados ao Revisor e, atualmente, aguardam a inserção em pauta de julgamento. Portanto, não se vislumbra ilegalidade a reparar neste particular. É de se registrar que a decretação da prisão preventiva está condicionada à presença simultânea do fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria e do periculum libertatis, que pode ser traduzido na necessidade de se comprovar a existência de, pelo menos, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, encontra-se presente, ante a prolação de sentença condenatória, na qual, o paciente foi condenado pela prática dos crimes descritos artigo 33, caput, c/c artigo 33, §1o, inciso II, ambos da Lei no 11.343/06, à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado (fls. 394/421). O periculum libertatis também restou demonstrado, pois conforme pontificou o MM. Juiz de Direito ao proferir sentença condenatória: “No que diz respeito ao réu recorrer da presente decisão em liberdade, verifico que o réu se encontra segregado cautelarmente por força de decisão destes autos, sem que houvesse qualquer alteração fática; portanto, NEGO-LHE o direito de recorrer da presente decisão em liberdade” (fl. 420). Transcreve-se ainda, por oportuno, trecho da decisão que manteve a segregação cautelar (fl. 266): “(...) podemos verificar com segurança que o acusado, mesmo respondendo a outra ação penal, foi preso em decorrência do cumprimento de ordem de busca e apreensão, sendo que, como se observa da prova da materialidade delitiva, constante nestes autos, há elementos que apontam que o acusado passou a praticar atos criminosos de natureza mais complexa e sofisticada, tanto que, diante das substâncias apreendidas nestes, não restam dúvidas que as novas condutas, dentre as quais está o cultivo de pés de maconha, a qual exige um processo longo e detalhado para a obtenção do resultado e como se pode observar da prova existente nestes autos, em razão do grau de desenvolvimento das plantas apreendidas, quando da execução da medida cautelar antecipatória da produção de provas, há indícios de que o réu tornou a se envolver na prática delitiva, agora muito mais complexa e lucrativa”. Neste norte, verifica-se que a decisão resistida está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública, uma vez que a reiteração e a gravidade em concreto do delito de tráfico, desempenhado pelo paciente, são fundamentos idôneos para respaldar a segregação cautelar. A propósito, em situação análoga, esta Corte de Justiça já decidiu que: “Mantém-se a prisão preventiva com a finalidade de preservar a ordem pública, se ainda persistem os motivos ensejadores da custódia, respaldados sobretudo pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva evidenciado no caso” (Acórdão 1687780, 07004205520238079000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e filho menor, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Assim sendo, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, tendo em vista que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 6 de março de 2024 16:54:10. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora